Tribunal: STF
Processo: RE 100792
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-02
Data de publicação: 1984-03-02

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA. QUESTÃO QUE, COMO COLOCADA PELAS PARTES, SÓ SE RESOLVERIA PELO EXAME DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA POR AMBAS, E DA QUAL A VERACIDADE NÃO FOI IMPUGNADA.INEXISTÊNCIA, POIS, DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVOS PROCESSUAIS RELATIVOS A JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA E A CONCILIAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA, TAMBÉM, DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO C.P.C. DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.